Tribunal: STF
Processo: Rcl 77549
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, no Processo n. 2122300-27.2023.8.26.0000, desproveu o agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos (eDoc. 3):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (1) O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo interpôs agravo interno contra a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sustentando a inadequação da decisão proferida. (2) O pedido principal consiste em reverter a negativa de seguimento ao recurso, alegando que a situação dos autos se diferencia do paradigma estabelecido pela Corte Superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (1) A questão em discussão consiste em saber se: (i) a negativa de seguimento ao recurso extraordinário foi correta; e (ii) se o agravante demonstrou o "distinguishing" necessário para o provimento do recurso. III. RAZÕES DE DECIDIR (1) O agravante não comprovou a existência de distinção entre o caso sob análise e o paradigma citado. (2) O acórdão recorrido abordou as questões de forma clara e fundamentada, compatibilizando-se com a tese firmada no RE nº 1.041.210 do STF. (3) Ausentes argumentos novos e efetivos no agravo interno, o recurso foi considerado improcedente. IV. DISPOSITIVO E TESE (1) Agravo interno não provido. (2) Tese de julgamento: “1. A negativa de seguimento ao recurso extraordinário é cabível na ausência de demonstração de "distinguishing". 2. O acórdão recorrido está em conformidade com a tese do STF, não havendo razões para modificação da decisão." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação: CPC, art. 1.030, § 2º. Jurisprudência: STF, RE nº 1.041.210, Tema nº 1.010.”



    Na origem, o processo consiste em ação direta de inconstitucionalidade movida contra Lei Complementar Municipal nº 268/2020, do Município de Luiz Antônio, que dispõe sobre a organização administrativa e a reorganização do quadro de pessoal do Poder Executivo. O acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou o pedido parcialmente procedente (eDoc. 2 - fls. 317/319):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Complementar Municipal de Luiz Antônio n.º 268/20, que dispõe sobre a organização administrativa e a reorganização do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal. Preliminar. Legitimidade passiva. Ocorrência. Processo objetivo, desvinculado de questões individuais ou coletivas. Legitimidade que deve ser verificada apenas no momento da propositura da ADI e em razão do cabimento de recursos. Exegese do art. 90, caput, da CE. Mérito. Atribuições de natureza burocráticas, técnicas ou operacionais que devem ser preenchidos por ocupantes de cargo efetivo e sem funções de confiança. STF, RE 1.041.210-SP, com repercussão geral. Funções de confiança e cargos em comissão. Cargos de “Assessor Especial [subordinado à Secretaria de Relações Governamentais]”, “Controlador Interno”, “Diretor de Escola”, “Diretor Adjunto [de Escola]”, “Coordenador Pedagógico”, “Chefe de Divisão de Relações Governamentais”, “Assessor de Distrito”, “Chefe de Departamento [do Distrito Industrial]”, “Chefe de Divisão do Distrito Industrial”, “Diretor do Departamento de Emprego e Relações de Trabalho”, “Chefe de Departamento de Emprego e Relações de Trabalho”, “Assessor [subordinado ao Departamento de Emprego e Relações do Trabalho]”, “Chefe de Divisão de Emprego e Relações de Trabalho”, “Chefe do Departamento do Programa de Amparo do Trabalhador”, “Chefe de Departamento Administrativo”; “Chefe de Departamento do Procon”, “Chefe de Departamento de PrevCidade”, “Chefe do Departamento de Segurança”, “Chefe do Departamento de Informática”, “Diretor de Departamento de Compras e Licitações”, “Chefe de Setor de Licitações”, “Chefe de Setor de Compras”, “Diretor de Departamento de Recursos Humanos”, “Diretor de Departamento de Transporte Administrativo”, “Diretor de Departamento Contábil e Financeiro”, “Chefe da Divisão Contábil”, “Chefe da Divisão de Prestações de Contas”, “Chefe do Departamento Tributário”, “Chefe do Setor Tributário”, “Chefe da Divisão de Dívida Ativa”, “Assessor Jurídico”, “Diretor Adjunto do Departamento de Saúde”, “Assessor Especial [subordinado à Secretaria da Saúde]”, “Chefe do Departamento de Saúde”, “Chefe do Setor de Enfermagem”, “Chefe de Setor de Fonoaudiologia”, “Chefe do Setor de Radiologia”, “Chefe de Departamento de Vigilância Sanitária e Controle de Vetores e Zoonoses”, “Chefe de Divisão de Vigilância Sanitária”, “Chefe da Divisão do Departamento de Odontologia e Fisioterapia”, “Diretor de Departamento de Transporte da Saúde”, “Diretor Adjunto de Departamento de Transporte da Saúde”, “Diretor Adjunto da Saúde Mental”, “Chefe de Divisão de Saúde Mental”, “Diretor Adjunto de Departamento da Farmácia Municipal”, “Chefe de Divisão de Farmácia Municipal”, “Chefe de Departamento de Planejamento”, “Chefe de Departamento de Agricultura”, “Chefe da Divisão de Serviços Mecanizados”, “Chefia do Departamento de Meio Ambiente”, “Chefe da Divisão de Bosque Municipal”, “Chefe da Divisão do Aterro Sanitário”, “Chefe da Divisão da Causa Animal”, “Assessor Especial do Meio Ambiente”, “Chefe do Departamento de Projetos Educacionais”, “Chefe de Departamento de Educação”, “Chefe da Divisão de Ensino Infantil”, “Chefe da Divisão de Ensino Fundamental”, “Chefe da Divisão de Coordenação de Ensino”, “Chefe da Divisão de Articulação Estruturante da Educação”, “Assessor Especial [subordinado ao Departamento de Educação]”, “Diretor Adjunto [subordinado ao Departamento de Educação]”, “Diretor Adjunto de Cozinha Piloto”, “Diretor de Esporte”, “Chefe do Departamento de Eventos Esportivos e Ações Comunitárias”, “Chefe do Departamento de Atividades Esportivas”, “Chefe de Setor de Esportes”, “Chefe da Divisão de Piscina Municipal”, “Diretor do Departamento de Cultura”, “Chefe de Departamento de Cultura”, “Chefe do Setor de Atividades Culturais”, “Chefe de Divisão da Biblioteca Municipal”, “Chefe do Departamento de Turismo”, “Diretor de Obras”, “Chefe de Departamento de Obras”, “Chefe de Divisão de Obras Públicas”, “Chefe de Divisão de Obras Privadas”, “Diretor Adjunto de Transportes”, “Diretor Adjunto da Frota Municipal”, “Chefe de Departamento de Serviços”, “Chefe de Setor de Manutenção de Água e Esgoto”, “Chefe de Setor de Controle de Abastecimento de Água Potável”, “Chefe de Divisão de Limpeza Pública”, “Chefe de Divisão de Conservação das Vias Públicas”, “Chefe de Divisão de Conservação dos Próprios Municipais”, “Chefe da Divisão de Almoxarifado”, “Chefe da Divisão de Articulação de Serviços”, “Assessor Especial [subordinado à Secretaria do Bem-Estar Social]”, “Chefe de Departamento Social”, “Chefe do Setor Social”, “Chefe de Centro de Referência de Assistência Social”, “Chefe da Divisão de CREAS”, “Chefe da Divisão de Estratégia Social”, “Chefe da Divisão de Programas Sociais”, “Chefe do Departamento de Promoção Social”, e “Chefe da Divisão de Promoção Social”. Inconstitucionalidade. Inteligência dos arts. 111, 115, inc. II e V, e 144 da CE. Controle interno. Cargo de “Controlador Interno”. Inconstitucionalidade. Exegese dos arts. 35, 111, 115, inc. II e V, e 144 da CE. Cargo de “Assessor Jurídico”. Advocacia pública. Inconstitucionalidade. Inteligência dos arts. 98, 99, 100, 111, 115, inc. II e V, e 144 da CE. Percentual mínimo de 10% reservado para o preenchimento de cargos em comissão por servidores efetivos. Inexistência de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as peculiaridades do caso concreto. Quantidade ínfima de cargos comissionados em relação ao total de servidores. Não bastasse, declaração de inconstitucionalidade que reduzirá em mais de dois terços o total de cargos comissionados. Exegese do art. 115, inc. V, da CE. Doutrina. Modulação. Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público. Declaração de inconstitucionalidade com eficácia após 120 dias corridos do julgamento. Precedentes deste C. Órgão Especial. Observação sobre a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores. Pedido parcialmente procedente, com observação.”



    O reclamante alega que “A decisão não está em consonância com o Tema 1.010 de repercussão geral no que toca ao percentual fixado em 10% dos cargos comissionados a serem preenchidos por servidores ocupantes de cargo efetivo”.



    Argumenta que “o Tema 1.010, ao tratar dos parâmetros para instituição dos cargos comissionados, não contempla qualquer percentual fixo de cargos comissionados como razoável para serem providos por servidores efetivos. Apenas ressalta, dentre outros, que deve guardar proporcionalidade com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos”. 



    Defende que “o percentual de 10% aceito pelo Tribunal Paulista se distancia sobremaneira da proporcionalidade e da razoabilidade que devem nortear o Poder Executivo Municipal na sua fixação”. Ressalta que “ao prever percentual assaz diminuto de postos comissionados a serem preenchidos por servidores de carreira no ente, conforme acima mencionado, tornou mera ficção o dispositivo indicado por representar evidente esvaziamento de seu comando, havendo, portanto, notória violação ao art. 37, caput, e inciso V, da Constituição Federal, por afronta evidente à razoabilidade, à proporcionalidade, à moralidade e burla implícita à excepcionalidade do provimento em comissão quando do preenchimento de postos na estrutura da Administração”.



    Por essas razões, pede a procedência da reclamação “para cassar a decisão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos termos do art. 992 do Código de Processo Civil, e dar seguimento ao recurso extraordinário”.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão do TJ-SP que julgou o mérito da ação direta (eDoc. 3 - fls. 63/64):



    "O texto impugnado prevê que 10% (dez por cento) dos cargos de provimento em comissão serão preenchidos por servidores efetivos (fls. 349 e 357). Nesta medida, sustenta o parquet que 'A previsão do percentual menor supre apenas de forma parcial a omissão, subsistindo a necessidade de sua complementação, para integral adequação ao preceito constitucional' (fl. 206), razão pela qual deveria ser observado o percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) para o preenchimento dos cargos em comissão por servidores efetivos. 



    Ora, 'o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar', mais uma vez segundo o entendimento do C. STF no julgamento do RE 1.041.210-SP, com repercussão geral (Tema n.º 1.010, destacou-se). 



    Segundo o Censo de 2022, divulgado em 28.06.23 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Município de Luiz Antônio tem 12.265 (doze mil, duzentos e sessenta e cinco) habitantes, estando classificado em 336º (tricentésimo trigésimo sexto) lugar em termos populacionais no Estado de São Paulo, dentre um universo de 645 (disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/luisantonio/panorama). 



    Mais, em consulta ao Portal da Transparência da Câmara Municipal, verifica-se que há 2.715 (dois mil, setecentos e quinze) servidores na relação de despesas com folha de pagamento (disponível em http://177.126.161.17:3000/?cod=42), dentre os quais 138 (cento e trinta e oito) comissionados (fls. 131/137). (...) 



    Nesta medida, considerando o percentual mínimo de 10% (dez por cento) reservado para o preenchimento de cargos em comissão por servidores efetivos, i.e, 14 (quatorze) cargos (resultado do total de cargos comissionados (138) multiplicado por 10%, arredondado para o primeiro número inteiro acima), tem-se que inexiste inconstitucionalidade no percentual mínimo reservado para o preenchimento de cargos em comissão por servidores efetivos, segundo a inteligência do art. 115, inc. V, da CE. 



    Isso porque, deve-se considerar não só a necessidade do serviço e o número de servidores, mas também 'a realidade de cada ente federativo e suas peculiaridades' (TJSP, Órgão Especial, ADI 2002645-08.2016.8.26.0000, Rel. p/ Acórdão Des. Ricardo Anafe, maioria, j. 30.03.16), a afastar a inconstitucionalidade por omissão parcial." (Fls. 2.700/2.701 dos autos principais).



    No caso concreto, a Corte estadual entendeu que a avaliação da proporcionalidade do percentual de cargos comissionados reservados a servidores efetivos deve considerar não apenas a previsão legal da lei criadora de tais cargos, mas também a realidade administrativa e a estrutura funcional do ente federativo, principalmente o número de servidores efetivos e comissionados existentes. Esse entendimento está em perfeita harmonia com a orientação fixada no Tema 1.010, que exige a análise contextualizada da proporcionalidade e da adequação da estrutura de cargos, sem impor percentuais fixos ou rígidos.



    O acórdão recorrido assentou que a reserva de 10% de cargos comissionados para servidores efetivos — ainda que em percentual inferior ao almejado pelo reclamante — deve ser compreendida à luz das peculiaridades locais, da realidade administrativa do Município de Luiz Antônio, do reduzido número de cargos comissionados existentes em comparação ao total de servidores efetivos, e da própria finalidade das funções comissionadas, tudo conforme precedentes do próprio Tribunal local e da jurisprudência do STF.



    Partindo dessa premissa, o TJ-SP expressamente reconheceu a quantidade ínfima de cargos comissionados em relação ao total de servidores do Município, circunstância que foi determinante para afastar a alegada inconstitucionalidade do percentual mínimo de 10% reservado a servidores efetivos.



    Por fim, a alegação de que o percentual de 10% seria desarrazoado ou desproporcional exigiria, para sua verificação, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos da origem, o que se revela inviável no âmbito estreito da reclamação constitucional, cuja função é exclusivamente garantir a autoridade de decisões do Supremo Tribunal Federal e preservar sua competência, não servindo como sucedâneo recursal ou via de revaloração de provas.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente